Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – Na petição inicial estão devidamente declinados os fatos e fundamentos jurídicos que embasam a pretensão, bem como formulado o pedido com suas especificações, portanto, preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC. Rejeitada a preliminar de inépcia.
II – Diante do inadimplemento culposo da Construtora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, procede o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago. Súmula 543 do e. STJ.
III – A Construtora-ré recebeu imóvel da autora como forma de pagamento e com ela firmou contrato de locação, por isso o inadimplemento quanto à entrega do imóvel adquirido pela autora extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e violou seus direitos de personalidade.
IV – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
V – Apelações desprovidas.